Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CARDIOPATIA. TRATAMENTO COM PRÓTESE (MARCAPASSO). RECUSA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico para salvar a vida da paciente, portadora de cardiopatia grave, é indevida, pois é abusiva a limitação contratual que restringe o fornecimento de insumos necessários ao tratamento de paciente receitado pelo médico.
3. A recusa indevida e abusiva pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento indicado pelo médico para salvar a vida do paciente dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, o potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. O termo inicial dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais deve ser a data do evento danoso.
6. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação adesiva da autora desprovida.